Tribunal: TJBA
Processo: 0002156-77.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002156-77.2008.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SENDAS LTDA e outros Advogado(s):ANTONIO PACHECO NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERMO FINAL DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. DATA DO AJUIZAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PEDIDO INCIDENTAL DE PESQUISA DE ENDEREÇO (SISBAJUD/INFOJUD). INDEFERIMENTO. DEVER DAS PARTES DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO (ART. 77, V, CPC). PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO (ART. 274, § ÚNICO, CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face de Acórdão que, ao julgar Apelação em Ação Monitória, determinou a incidência de encargos legais (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%) a partir do ajuizamento/citação, afastando os encargos contratuais após a judicialização. O Embargante alega contradição e violação ao ato jurídico perfeito, pleiteando a manutenção dos encargos pactuados até o efetivo pagamento. Discute-se, ainda, pedido incidental de utilização de sistemas eletrônicos para localização do endereço do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se o Acórdão padece de contradição ao substituir os encargos contratuais pelos legais após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) determinar a viabilidade de deferimento de pesquisa de endereço via sistemas judiciais (SISBAJUD, INFOJUD, etc.) nesta fase processual, diante da devolução de aviso de recebimento negativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, e não aquela decorrente da divergência entre a decisão e a tese defendida pela parte. O Acórdão embargado fundamentou clara e expressamente que a conversão do mandado monitório em título executivo judicial encerra a força executiva do contrato, impondo a incidência dos consectários legais para evitar o bis in idem. A pretensão do Embargante configura nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa e de reforma do entendimento jurídico adotado pelo Colegiado, finalidade estranha aos Embargos de Declaração, que se limitam às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Quanto ao pedido de pesquisa de endereço, incumbe às partes e seus procuradores manterem seus dados cadastrais atualizados (art. 77, V, do CPC). Tendo havido citação válida anterior, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente (art. 274, parágrafo único, do CPC), não se justificando a movimentação da máquina judiciária para pesquisa de endereço sem a demonstração inequívoca do esgotamento das vias ordinárias pelo credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscussão da matéria decidida não autorizam a oposição de Embargos de Declaração, exigindo-se a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É dever das partes manter o endereço atualizado no processo, presumindo-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, sendo indevida a intervenção judicial para pesquisa de dados cadastrais quando não demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias a cargo da parte interessada. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 77, V; art. 274, parágrafo único; art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da apelação de nº 0002156-77.2008.8.05.0191, em que figuram como partes embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e embargado COMERCIAL DE ALIMENTOS SENDAS LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07